Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Processo : 0717883-46.2020.8.07.0001 DESPACHO Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A justificativa para a desistência do recurso como direito subjetivo individual da parte, o qual pode ser exercido a partir da data de sua interposição, até o momento imediatamente anterior ao seu julgamento, decorre do fato de que, sendo ato de disposição de direito processual, em nada afeta o direito material posto em juízo.” (REsp 1.285.405/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Contudo, nada a prover monocraticamente em face de requerimento de desistência do recurso. Aguarde-se a data a ser designada para prosseguir o julgamento do apelo na forma do art. 942 do CPC, quando a questão será posta preliminarmente para apreciação colegiada, devendo a Secretaria, para tanto, colocar o feito em pauta PRESENCIAL e anotar para destaque na sessão. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator